Tribunal: TJDFT
Processo: 0753103-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) PROCESSO: 0753103-11.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: DOUGLAS NEVES PEREIRA DESPACHO Requisitem-se as informações ao Juízo a quo. Intime-se DOUGLAS NEVES PEREIRA para apresentar resposta no prazo de 5 dias, na forma do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator